Tribunal: TJDFT
Processo: 0748324-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748324-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MAURICIO RIBEIRO DE ARAUJO RECLAMACAO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0022547-79.2011.8.07.0001 D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal (ID 21244197) apresentada por MAURÍCIO RIBEIRO DE ARAÚJO, por meio da qual, com amparo no artigo 232 do RITJDFT, aponta erro de procedimento na Apelação Criminal n. 0022547-79.2011.8.07.0001, sob a Relatoria do Desembargador João Timóteo de Oliveira, integrante da egrégia Segunda Turma Criminal. O requerente afirma ser réu em processo penal, respondendo pela suposta prática de crime de lavagem de dinheiro, e que o reclamado solicitou à Secretaria da Segunda Turma Criminal a análise acerca do trânsito em julgado, ou não, do processo em relação a ele, tendo sido exarada certidão confirmatória do trânsito. Narra que, inconformado com a certidão de trânsito em julgado, apresentou petição por meio da qual postulou o chamamento do feito à ordem, a fim de desconstituir a certidão e mantê-lo nos autos, juntamente com a corré Andréa Brandão de Oliveira Kraus, a qual interpôs embargos infringentes e de nulidade para fazer prevalecer voto minoritário proferido na ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação criminal. Acrescenta o indeferimento do pedido, com a prática de uma sequência de atos que reputa equivocados, culminando com a informação acerca da impossibilidade técnica de desmembramento dos autos eletrônicos na Segunda Instância, devendo tal ato ser efetivado na Primeira Instância, sendo o processo remetido à vara de origem. Aduz erro no procedimento, uma vez que a r. decisão que rejeitou o pedido de desconstituição do trânsito em julgado deveria ser encaminhada para intimação, a fim de proporcionar o manejo do agravo interno, no prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, segundo pontua, desde o indeferimento, no dia 3.11.2020, até a remessa dos autos à vara de origem, a fim de promover o desmembramento, se passaram apenas 24 (vinte e quatro) horas, impedindo o regular exercício do direito de defesa. Alega que pende de julgamento os embargos infringentes e de nulidade interpostos pela corré Andréa Brandão de Oliveira Kraus, a fim de prevalecer entendimento escoteiro que absolveu ambos os réus, o que poderá lhe beneficiar. Expõe a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida de urgência, ancorado no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), como regra supletiva ao Código de Processo Penal (CPP), citando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação consubstanciado na deflagração da execução da pena, com a iminência do seu cumprimento e o recolhimento ao cárcere. Requer, ao final, concessão de efeito suspensivo, nos moldes previstos no artigo 235 do RITJDFT, até o julgamento da presente reclamação. É o relato do essencial. Decido. Antes, porém, para melhor esclarecer a matéria, faço pequena digressão acerca dos atos praticados nos autos do processo de origem. Do exame dos autos da apelação criminal n. 0022547-79.2011.8.07.0000 verifico que após o julgamento dos embargos de declaração interpostos por ambos os réus (Maurício e Andréa), os quais foram desprovidos, por maioria (ID 19130523), apenas a corré Andréa Brandão de Oliveira Kraus interpôs embargos infringentes e de nulidade (ID 19637804), com o objetivo de prevalência do voto minoritário da lavra do ilustre Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau, Doutor Robson Barbosa de Azevedo, que acolheu os aclaratórios para dar provimento aos recursos de apelação criminal e absolver ambos os réus das acusações imputadas, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP. O reclamado determinou à Secretaria que certificasse a existência de trânsito em julgado em relação ao corréu Maurício Ribeiro de Araújo e, em caso positivo, a remessa dos autos à origem para o cumprimento da pena imposta no v. acórdão (ID 20690912). Certificado o trânsito (ID 20707613) e a impossibilidade de desmembramento dos autos eletrônicos através do PJe (ID 20265693), em seguida, o corréu Maurício apresentou a peça de ID 20731356. Na ocasião, o ora reclamante, aduziu a existência de recurso que poderia culminar em sua absolvição, sendo incorreto o trânsito em julgado e a remessa dos autos à origem para cumprimento de pena, invocando os termos do artigo 580 do CPP, haja vista que apenas a corré Andréa interpôs embargos infringentes e de nulidade. Por intermédio do r. decisório de ID 21045020, o ilustre Relator, ora reclamado, indeferiu o pedido de desconstituição da certidão de trânsito em julgado, ato datado de 3.11.2020. Já no dia seguinte (4.11.2020), os autos foram encaminhados para a Vara de origem, a fim de promover o desmembramento e o cumprimento da pena imposta ao ora reclamante. Feita essa apertada síntese dos atos no processo penal, tenho que, na espécie, se mostram presentes os requisitos necessários à concessão parcial da medida de urgência pleiteada. Estabelece o artigo 232 do RITJDFT: “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do artigo 235 do RITJDFT, o relator deve verificar se estão presentes, concomitantemente, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Cediço que o Regimento Interno deste egrégio Tribunal prevê no artigo 265 o cabimento de agravo interno das decisões proferidas pelo relator ao respectivo órgão Colegiado, sendo de 5 (cinco) dias o prazo para interposição nos feitos criminais (§ 4o). Constato que a r. decisão que indeferiu o pedido de desconstituição do trânsito em julgado foi proferida pelo Relator da apelação criminal e, portanto, haveria, em tese, a possibilidade do manejo do agravo interno, em cinco dias. Todavia, segundo alega a parte interessada, ora reclamante, a ausência de intimação o impediu de exercer o direito de defesa e, com isso, de um exame perfunctório, houve erro de procedimento por parte da Secretaria. Por outro lado, o desmembramento dos autos, com a execução da pena imposta ao reclamante de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, acarreta indiscutível prejuízo, uma vez que poderá ser recolhido à instituição penitenciária antes de analisadas as razões do agravo interno, sobretudo quanto ao debate acerca do eventual provimento dos embargos infringentes e de nulidade apresentados exclusivamente pela corré Andréa poderá lhe beneficiar. Certo que a prisão é medida extrema e o fato de o reclamante não ter sido intimado para manejar o recurso cabível contra decisão que lhe foi desfavorável, pugnando pelo exame do tema pelo Colegiado, nos termos do normativo regente, autoriza a concessão do vindicado efeito suspensivo. Por tais fundamentos e amparado no artigo 235 do RITJDFT, defiro, em parte, o efeito suspensivo apenas para sustar o trâmite do processo em relação ao reclamante que poderá, se quiser, interpor o agravo interno, como fez alusão, até ulterior pronunciamento. Ressalto que a presente medida de urgência não interferirá no juízo de admissibilidade que será feito pelo órgão competente a que se destinar o aludido agravo interno. Comunique-se, com urgência, à Vara de origem. Oficie-se ao ilustre Desembargador João Timóteo de Oliveira, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar manifestação. Concedo ao reclamante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para demonstrar a alegada miserabilidade jurídica, porquanto a declaração de hipossuficiência (ID 21244201) desacompanhada de qualquer elemento que ateste a ausência de renda e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais não tem o condão de promover o deferimento da justiça gratuita. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador